Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST TUSD. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a pendência de julgamento do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986/STJ), submetido ao rito dos recursos repetitivos, não impeça a concessão de tutela de urgência em processo que verse sobre a mesma matéria (CPC 314), não é o caso de se suspender, liminarmente, a inclusão dos valores das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS cobrado das agravantes quando ausentes os requisitos legais para o seu deferimento.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.